Tribunal: STF
Processo: RE 1215716
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. OMISSÃO ESTATAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279/STF. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao não conhecer do recurso extraordinário, invocou, como razões de decidir: (i) a consonância do pronunciamento de origem com a jurisprudência do STF; e (ii) a incidência da Súmula n. 279/STF.

    2. A parte agravante sustenta violação direta de normas constitucionais, prescindindo o desfecho da controvérsia de reexame do conjunto fático.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. Discute-se a possibilidade de o Poder Judiciário, em ação civil pública, determinar ao Executivo a implementação de políticas públicas quando, considerado o conjunto fático-probatório, não ficar evidenciado quadro excepcional a justificar a imposição de providências relacionadas ao saneamento básico municipal.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O STF firmou entendimento pela possibilidade de o Judiciário, ante inadimplência e em situações excepcionais, determinar ao poder público o implemento de políticas públicas constitucionalmente previstas. Precedentes. 

    5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido.